Tribunal: TJPA
Processo: 0801308-91.2021.8.14.0501
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801308-91.2021.8.14.0501

APELANTE: GELISON COSTA DO NASCIMENTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA E CONFISSÃO DO RÉU COMO ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. PLEITO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Gelison Costa do Nascimento contra sentença da Vara Distrital de Mosqueiro/PA que o condenou à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 106 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a condenação deve ser reformada por insuficiência de provas; e (ii) estabelecer se a pena-base deve ser reduzida por fundamentação inadequada das circunstâncias judiciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação se mantém, pois a materialidade e autoria do crime restam comprovadas por meio da apreensão de parte da
res furtiva
, da faca e do veículo utilizado no delito, além dos depoimentos da vítima, de testemunhas presenciais e dos policiais militares, bem como pela confissão do próprio réu.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, em crimes patrimoniais praticados sob clandestinidade, a palavra da vítima possui especial relevância quando coerente e corroborada por outros elementos de prova.

5. A dosimetria da pena deve ser ajustada, pois a fundamentação utilizada para negativação dos antecedentes criminais e dos motivos do crime é inidônea, considerando a inexistência de condenação transitada em julgado e o fato de que o intuito de obtenção de vantagem econômica é inerente ao próprio tipo penal.

6. A culpabilidade e as circunstâncias do crime justificam a fixação da pena-base acima do mínimo legal, em razão da premeditação do delito e do
modus operandi
que envolveu perseguição à vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para fundamentar a condenação em crimes patrimoniais, especialmente quando o réu confessa a prática delitiva. 2. A fixação da pena-base deve observar fundamentação concreta e idônea, sendo vedada a consideração de elementos inerentes ao tipo penal.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, § 2º, II; CPP, art. 386, II, VI e VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.08.2020; STJ, AgRg no AREsp n. 1997048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022; STJ, HC n. 704.196/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 14.06.2022; STJ, HC n. 556.481/PA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04.02.2020; Súmula nº 444/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 25 de fevereiro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Gelison Costa do Nascimento apela de sentença proferida pelo Juízo da Vara Distrital de Mosqueiro/PA, que o condenou à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 106 dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal (ID 9983780).

Por entender que a condenação está lastreada em substrato probatório insuficiente, o apelante pugna pela absolvição nos termos do art. 386, II, VI e VII do CPP, invocando o princípio do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, requer a redução da pena-base ao mínimo legal, sob alegação de fundamentação inidônea das circunstâncias judiciais (ID 9983794).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença impugnada (ID 9983809), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 13065743).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta parcial provimento.

Inexiste espaço para absolvição com fundamento em insuficiência probatória, pois os elementos de convicção amealhados no curso do processo evidenciam a existência de provas substantivas da prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, aptas a sustentar o decreto condenatório.

A
materialidade
restou comprovada pelo termo de apreensão e exibição de parte da res furtiva, além da faca e do veículo utilizado no crime (ID 9983388, pág. 18), além da prova judicializada, em especial a confissão do apelante, a palavra da vítima e dos policiais militares que prenderam em flagrante o recorrente e comparsas, além da ratificação do reconhecimento inquisitorial sob o crivo do contraditório, elementos que também são conclusivos quanto à
autoria
delitiva atribuída ao réu.

A esse respeito, a vítima Flávia Belém Ramalho relatou em juízo que:

(...) eu tava voltando pra casa com meu esposo numa rua lá pertinho de casa, quando a gente entra na rua e vem um carro atrás (...) nisso o carro passou do nosso lado, abriu um pouquinho assim a porta e a gente já desconfiou que ia ser um assalto. Aí a gente foi caminhando lentamente, aí o carro veio e dobrou na nossa direção, parou e saiu três rapazes do carros e um ficou dentro (...) anunciaram o assalto, eu recordo que ele tava com uma faca, porque ele levantou assim e deu pra ver (...) foram dois que vieram, os dois estavam de boné, morenos e veio mais um que era baixinho mais claro (...) eu dei minha bolsa pra eles e meu marido saiu correndo chamando por ajuda, até porque mora um policial bem lá perto (...) eu vi a faca, ele levantou e deu pra ver (...) eles foram embora, era um pálio vermelho (...) eu reconheci quem eram as pessoas que cometeram o assalto (...) nós fomos na seccional registrar o B.O. e os policiais ficaram avisados, só sei que pegaram eles e nós ficamos aguardando trazerem eles (...) aí quando chegaram bateram a foto e eu reconheci que eram eles, aí acharam vários celulares com ele, até por que acho não foi só a gente que tinham assaltado esse dia e meu celular não estava (...) até que um falou que tinham deixado cair minha bolsa (...) fomos pra casa, uma 8h da manhã o pai do meu marido bateu em casa e disse que passou num local próximo de casa e viram a alça da bolsa lá, como um deles falou, tava tudo lá dentro (...) (ID 9983738 / 9983742)

Corroborando o depoimento da vítima, a testemunha ocular Gilmar Pereira Quaresma, afirmou em juízo que era esposo da vítima, e quando estavam retornando para casa, chegou um carro atrás deles e, mais adiante, tentaram voltar, mas eles foram abordados por dois ou três pessoas que desceram do carro, que conseguiu correr pedindo ajuda, gritando socorro e que um deles saiu correndo atrás dele, mas conseguiu gritar para um PM que estava na rua principal. Que enquanto corria o assaltante o ameaçava e mostrava um objeto escuro apontando na direção dele, que só levaram os pertences da sua mulher, que no outro dia os policiais levaram parte dos pertences da vítima, na casa deles, que reconheceu os assaltantes na delegacia (IDs 9983744 / 9983748).

Soma-se ainda o depoimento dos policiais militares Antônio Carlos Bahia Júnior, Nilson Rafael Pacheco e Manoel Rodrigues dos Santos, que flagraram os denunciados. Relataram que estavam em diligência por informações sobre elementos em um veículo Fiat vermelho cometendo assaltos na cidade. Durante a abordagem, encontraram os objetos subtraídos de diferentes vítimas, uma faca no interior do veículo e outros itens cuja propriedade os detidos não souberam informar. As descrições do carro, incluindo a placa, conferiam com as informações que motivaram a diligência (IDs 9983750 / 9983758).

O próprio apelante, em juízo, confessou a autoria do crime, afastando assim a tese de insuficiência probatória, como se verifica em seu interrogatório judicial (ID 9983760).

Nesta perspectiva, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado segundo o qual “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa” (
AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.08.2020), sendo certo que “os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie” (
AgRg no AREsp n. 1997048/ES
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022), como ocorreu no caso em exame.

Afastado o pleito absolutório, no tocante a dosimetria da pena verifica-se que a pena basilar foi fixada acima do mínimo legal nos seguintes termos, conforme consignado na sentença:

Quanto à Culpabilidade –
o réu agiu com atitude consciente e premeditada demonstrando um índice alto de reprovabilidade de sua conduta; b) Quanto aos
Antecedentes
- vemos que possui antecedentes; c) Quanto à personalidade e conduta social – não foram apuradas; e)
Quanto às circunstâncias do crime – o modo de execução do crime foi grave e não favorece
. f)
Quanto aos motivos
– não o favorecem por ser a vontade de locupletar-se ilicitamente; g) Quanto às consequências – não foram graves; h) Quanto ao comportamento da vítima – esta em nada contribuiu para prática do crime, o que desfavorece o acusado. (ID 9983780, pág. 8).

Como é cediço, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal” (Súmula 17/TJPA), sendo o entendimento da Corte Especial firme no sentido de que “elementares do tipo penal ou fundamentos genéricos e inidôneos não podem ser considerados como circunstância judicial desfavorável para majorar a pena-base” (
AgRg no REsp n. 1.859.301/PA
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 16.06.2020).

Erigidas tais premissas, verifico que quanto à
culpabilidade
, o magistrado sentenciante
não divergiu da orientação jurisprudencial
do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a premeditação é fundamento idôneo para exasperar a pena pela culpabilidade (e.g. STJ,
AgRg no HC n. 881.942/AL
, Rel Min. Otávio de Almeida Toledo - Des. Convocado do TJSP), Sexta Turma, j. 4/12/2024), razão pela qual impõe-se a manutenção da negativação da referida vetorial.

No que diz respeito, às
circunstâncias do crime
constata-se a existência de
fundamentação concreta e idônea
, a qual efetivamente evidenciou aspectos mais reprováveis do
modus operandi
delitivo e que não se afiguram inerentes ao próprio tipo penal, tendo em vista que a vítima e seu esposo foram seguidos pelo carro dos assaltantes, e ao serem abordados foram ameaçadas com uma faca. Além disso, ao correr para pedir ajuda policial, o marido da vítima foi perseguido por um dos assaltantes, que constantemente apontava a faca em sua direção e o ameaçava, o que revela gravidade concreta superior àquela inerente ao tipo (STJ,
HC 704.196/SP
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. em 14/6/2022)

Por sua vez, em relação ao vetor referente aos
antecedentes
a fundamentação apresentada é
inidônea
, pois apesar do apelante possuir anotações no registro criminal (ID 9983803), inexiste decisão transitada em julgado, devendo ser neutralizada, em conformidade com o enunciado sumular 444 do STJ (STJ,
HC n. 466.739/PE
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 12.02.2019).

Quanto aos
motivos do crime
, o desejo de obter vantagem econômica no crime de roubo configura elemento inerente ao próprio tipo penal, de modo que não pode ser considerado para majoração da pena-base (STJ,
HC n. 556.481/PA
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 04.02.2020), assim, tal circunstância deve ser considerada
neutra
.

À vista dessas considerações, diante da permanência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade e circunstâncias do crime), redimensiono a basilar para 4 anos e 5 meses de reclusão e 12 dias-multa. Na fase intermediária, ausentes agravantes e presente a atenuante da confissão, reduzo a reprimenda em 1/6, estabelecendo-a no mínimo legal de 4 anos de reclusão e 10 dias-multa, em observância à súmula 231 do STJ. Na terceira fase, ausente causa de diminuição e presente a majorante do concurso de pessoas, aumento a pena de 1/3, tornando-a definitiva em 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 13 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do crime.

Ante ao exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 28/02/2025